Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-10.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003886-10.2017.8.11.0008
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO LAERCIO ANTONIO DE AMORIM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 35509978) interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 29947472):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.” (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) 2. Sentença cassada. 3. Recurso provido.” (N.U 0003886-10.2017.8.11.0008, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
Alega violação aos artigos 204 e 206 do Código Civil, aduzindo que houve a incidência do fenômeno da prescrição, visto que conforme reconhecido em 1a instância a demanda fora distribuída apenas em 28/06/2017, tendo decorrido 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da Ação Civil Pública, findando o prazo em 27/10/2014, bem como que, ainda que o Ministério Público do Distrito Federal tenha proposto o protesto interruptivo da prescrição, ele é parte ilegítima, visto que o STJ manteve a decisão que reconheceu a prescrição das execuções individuais de poupança, afastando o protesto interruptivo de prescrição ajuizada pela MPDFT, confirmando o acórdão do TJDFT, que questionou a legitimidade do MP para propor tal medida.
Recurso tempestivo (ID 35575541) e preparado (ID 35671963).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 35846458).
Contrarrazões juntadas conforme ID 41474470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende que houve a incidência do fenômeno da prescrição, visto que conforme reconhecido em 1a instância a demanda fora distribuída apenas em 28/06/2017, tendo decorrido 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da Ação Civil Pública, e que, ainda que o Ministério Público do Distrito Federal tenha proposto o protesto interruptivo da prescrição, ele é parte ilegítima.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isto porque, a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.
[...]
No caso dos autos, o Juízo de origem, em sentido diverso, assentou ter se consumado o prazo prescricional do presente cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de que a ação civil pública ajuizada pelo IDEC transitou em julgado em 27/10/2009, e a respectiva demanda foi proposta em 27/06/2017, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, desconsiderando a medida cautelar de protesto manejada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor do Banco do Brasil S.A. como hábil à interrupção do prazo extintivo.
Assim, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/9/2014, antes, portanto, do transcurso do prazo quinquenal, que se findaria em 26/10/2014, é de rigor o afastamento da prescrição, determinando-se, por conseguinte, a devolução dos autos à origem para que o Juízo singular prossiga, como entender de direito, na análise e julgamento do cumprimento de sentença promovido pelo ora recorrente.” (ID 32606534 – p.3/41)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.
2. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.
2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 204 e 206 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, qual seja, que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, mesmo que proposta pelo Ministério Público.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX